Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718492-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCADO LOCAL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E ALIMENTOS LOCAIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO GOUVEIA FONTES AGRAVADO: LUCIANO ALVES, MARCIA PINHEIRO LEAL ALVES, LIEGE BUENO PORTELA, ALESSANDRO GALINA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERCADO LOCAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E ALIMENTOS LOCAIS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0701404-19.2023.8.07.0018, proposta por LUCIANO ALVES, MARCIA PINHEIRO LEAL ALVES, LIEGE BUENO PORTELA e ALESSANDRO GALINA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 156414514 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, para fixar que o réu deverá, no exercício da sua atividade econômica, respeitar de forma intransigente os parâmetros objetivos de emissão de ruídos sonoros previstos na Lei Distrital n.o 4.092/2008. Na oportunidade, o Juízo de origem consignou que a referida ordem judicial deve ser cumprida imediatamente, a partir do dia 10/05/2023, e o eventual descumprimento da determinação implicará o dever de pagar multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de desobediência. No agravo de instrumento interposto, o recorrente sustenta que não há música ao vivo no local que extrapole o limite de horário das 20h e que a decisão vergastada é equivocada, porquanto não compete ao Poder Judiciário determinar punições a estabelecimentos comerciais e autorizar fiscalizações informais aos ruídos sonoros emitidos, se imiscuindo em atividade afeta ao âmbito da Administração Pública, mais especificamente ao IBRAM, à Polícia Militar e à Polícia Civil. Acrescenta que o IBRAM é o único órgão competente para realizar as funções de verificar os ruídos sonoros de determinado ambiente, determinar multa e interditar parcial ou totalmente o estabelecimento, uma vez que o uso de decibelímetros não calibrados e sem observância da normativa técnica aplicável para medição não pode ser prova idônea para aplicação de penalidade ao empreendimento. O agravante assevera que possui todas as autorizações para funcionamento, bem como relatório sonoro aprovado pelo IBRAM (IDs 153005297 e 153005300 na origem). Aduz que a ordem judicial exarada inviabiliza a simples abertura do local de comércio e pode decretar o fim das atividades do recorrente, pois a própria vizinhança produz ruídos acima dos permitidos pela lei, nos termos do mencionado laudo de ID 153005300. O recorrente ainda se insurge quanto à alegada desproporcionalidade da multa fixada no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), considerando-se o pequeno porte do empreendimento e a ausência de critérios que esclareçam quais provas serão fidedignas para acarretar a fixação de eventual multa. Com base nos argumentos delineados, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para fins de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o trânsito em julgado do recurso. Subsidiariamente, caso não seja deferido o efeito suspensivo vindicado, pleiteia o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que: i) seja minorado o valor da multa fixada e especificado se o valor será abatido de eventual multa administrativa; ii) seja determinada a limitação para que apenas o IBRAN possa fiscalizar eventuais descumprimentos da Lei Distrital no 4.092/2008 pelo agravante. Em provimento definitivo, postula o provimento do agravo de instrumento, com vistas a reformar a r. decisão hostilizada, indeferindo o pedido de concessão de tutela de urgência no processo originário. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal colacionados aos IDs 46692685 e 46692686. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, o processo originário se refere à ação de obrigação de não fazer, na qual os autores objetivam assegurar que as atividades econômicas da parte requerida sejam exercidas em conformidade com a Lei Distrital n.o 4.092/2008, a qual foi devidamente regulamentada pelo Decreto n.o 33.868/2012. Os requerentes relatam que o réu reproduz música ao vivo sem o devido isolamento acústico adequado, após o horário legalmente permitido, causando poluição sonora que atrapalha o direito ao sossego, à saúde e à vida privada dos moradores residentes nas adjacências do estabelecimento comercial, bem como violando o direito ao meio ambiente artificialmente equilibrado. O pedido de antecipação da tutela requerido pelos autores foi deferido pelo juízo de origem, que determinou ao réu a obrigação de respeitar, no exercício da sua atividade econômica, de forma intransigente, os parâmetros objetivos de emissão de ruídos sonoros previstos na Lei Distrital n.o 4.092/2008, a partir do dia 10/05/2023, sob pena da aplicação de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial. A controvérsia recursal a ser dirimida, portanto, reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito dos autores e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que ensejaram o deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e da necessidade de proteção imediata destes direitos da parte autora, conforme as seguintes lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. Em análise preambular, própria deste juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido de tutela antecipada autoral. A Constituição Federal de 1998 assegura (a) todos o exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 170. Por outro lado, o artigo 225 da Carta Magna dispõe que (t)odos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Nesse sentido, faz-se necessária a ponderação entre os princípios constitucionais a fim de permitir o exercício da liberdade econômica dentro dos limites previstos para a manutenção do meio ambiente equilibrado e do direito ao sossego, à saúde e à vida privada dos moradores residentes na vizinhança do estabelecimento comercial. A emissão de sons e ruídos acima dos limites de tolerância não constitui apenas mero incômodo, enquadrando-se no conceito de poluição delineado pela Lei 6.938/81, art. 3o, III, alínea e. Com vistas a estabelecer normas gerais sobre o controle da poluição sonora e dispor sobre os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal, foi elaborada a Lei Distrital no 4.092/2008, cujo artigo 2o prevê: Art. 2o É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei. A tabela do anexo I da Lei em tema estabelece os critérios para avaliação de ruídos em ambientes externos. Conforme explanado no parecer exarado pelo Ministério Público e colacionado no ID 154456567 da ação originária, a despeito de não constar nos autos documento comprobatório de aferição sonora da emissão de ruídos do estabelecimento diagnosticado por órgão oficial, há elementos probatórios substanciais a ensejar o deferimento da tutela de urgência para impedir o réu de infringir o direito de sossego da vizinhança, consoante demonstrado nos IDs 150208118, 150208123, 150208125, 150208130, 150208136 e 150208140. Ademais, o pedido de antecipação da tutela no caso em apreço se limita a requerer a obediência do estabelecimento requerido à Lei Distrital no 4.092/2008, para que não produza emissão sonora acima da permitida legalmente. A pretensão dos autores não enseja obstar ou encerrar as atividades comerciais do réu, mas assegurar que o propósito empresarial seja exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais. Essa egrégia 8a Turma Cível já se manifestou no sentido de que está presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora que deseja limitar a emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis fixados na Lei Distrital no 4.092/2008, bem como denota-se presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a exposição prolongada à poluição sonora, em níveis acima do suportável pelo ser humano, causa danos irreparáveis à saúde e à qualidade de vida das pessoas e ao meio ambiente equilibrado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLUIÇÃO SONORA. EMISSÃO. ÁREA MISTA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESTAURANTE. SONS E RUÍDOS. SUPERIORES AOS LIMITES LEGAIS. EXPOSIÇÃO PROLONGADA. DANOS IRREVERSÍVEIS. SAÚDE. QUALIDADE DE VIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2. Na situação, presente a probabilidade do direito invocado, porquanto é vedada a emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis fixados na Lei Distrital no 4.092/2008, bem como demonstrado pelos vídeos juntados pelo agravante que os barulhos provenientes do estabelecimento comercial do agravado superam os limites fixados no Anexo I da referida legislação. 3. Do mesmo modo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a exposição prolongada à poluição sonora, em níveis acima do suportável pelo ser humano, causa danos irreparáveis à saúde e à qualidade de vida das pessoas e ao meio ambiente equilibrado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605338, 07122776920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RUÍDOS EXCESSIVOS. LIMITES LEGAIS. ASTREÍNTES. VALOR RAZOÁVEL. 1. São requisitos para a antecipação da tutela de urgência, mesmo sem prévia manifestação da parte contrária, a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A prova pré constituída de que estabelecimento comercial próximo a área residencial extrapola o limite de emissão de ruídos determinado em lei evidencia a probabilidade do direito de obrigar a limitar o barulho produzido. 3. A constante perturbação do sossego e do bem-estar da vizinhança pela emissão de sons e ruídos excessivos produzidos pela atividade de bar e restaurante demonstra perigo de dano. 4. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. 5. As astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1137509, 07152019220188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FESTAS E BARULHO. VIZINHANÇA. DIREITO DE PETIÇÃO. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DE ABUSO DE DIREITO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados na inicial. Inexistindo correlação lógica entre os fatos narrados e o direito pleiteado, deve-se analisar o mérito da ação. 2. É inadmissível o uso de processo judicial como instrumento para cercear direito fundamental de petição, que não se limita a um permissivo constitucional para se requerer aos Poderes Públicos. Ao contrário, assegura reclamar, também, aos particulares, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder privado. 3. É inadmissível, ainda, o uso de processo judicial no intuito de silenciar quem teve afrontado, no interior de sua casa, o direito fundamental a uma convivência saudável, intimista e pacífica. 4. A casa de qualquer pessoa, em um Estado de Direito, é seu castelo. Como os reis e as rainhas em seus castelos, todo morador é soberano em seu lar. Cada reino tem um único soberano. Nenhum lar é, ao mesmo tempo, espaço para dois reinos. O limite de um reino é o muro da casa ao lado, barreira que simboliza, além da posse ou da propriedade, a acessão da intimidade do domicílio. 5. A Constituição Federal só permite devassa à intimidade do lar em casos restritos. A casa é asilo inviolável do indivíduo em todas as circunstâncias lícitas de sua vida: Domus sua cuique est tutissimum refugium. 6. Há muitas formas de violação da intimidade do lar. Não é só entrar e permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências que caracteriza esbulho a essa intimidade. 7. Quando um morador joga ou permite que se jogue lixo em espaço privativo da casa ao lado, extrapola o limite de seu reino, impõe-se como dono dessa casa e desrespeita o direito de vizinhança. Isso também é esbulho da intimidade do lar. 8. Quando um morador viola as barreiras físicas e as horas legais, obrigando vizinhos a ouvirem os sons que produz, sejam mecânicos ou in natura, também entra, clandestinamente, na casa alheia ou em suas dependências, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Há, aí, prejuízo do direito fundamental ao silêncio, indispensável ao sossego noturno e não só. Quem age assim usurpa o império da dignidade humana do outro, como se ela, a dignidade, fosse um bem condominial ou res nullius (coisa sem dono). 9. A intimidade é respeitável porque é própria do ser humano, não pelo tipo de conteúdo ou pelo respectivo grau. Não se mede a intimidade do outro pela imoderação da própria régua. 10. Cidade e civilidade são realidades indissociáveis. Tanto que as palavras cidade e civilidade têm a mesma origem latina: civilis/civitas. Isso quer dizer que viver em uma cidade impõe aos cidadãos civilidade. 11. Quando são rompidos os parâmetros de civilidade, que diferenciam uma rua de uma alcateia, cabe ao Poder Judiciário, por natureza uma conquista e uma garantia contínua do processo civilizacional, impedir que o homem seja o lobo do homem (Lupus est homo homini lupus). 12. A petição entre particulares, comunicando situações que podem resultar em ações judiciais e pedindo providências a quem de direito, é a via instrumental para a conciliação, para a mediação e para outros métodos extrajudiciais de solução consensual de conflitos. Essas vias devem ser estimuladas por todos, especialmente por bons vizinhos, e as iniciativas nesse sentido não podem ser retaliadas com uma ação indenizatória por dano moral. 13. A expressão "bons vizinhos", inserida no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, de 26 de junho de 1945, com redação final do poeta americano Archibald MacLeish, pressupõe a dimensão ideal desse relacionamento: bons vizinhos são pessoas que praticam a tolerância e vivem em paz uns com os outros; unem forças para manter a paz na rua, no prédio, no bairro, na cidade, onde quer que estejam. 14. Tratou-se de reclamação impessoal de moradora de casa vizinha, parede-meia com escritório de advocacia, cuja narrativa dos fatos submetidos à consideração superior do destinatário observou urbanidade, objetividade e boa-fé. 15. As queixas referem-se à realização de festas com excessivo volume de som, produzido por músicas e por conversas madrugada adentro, além do incontável número de guimbas de cigarro, descartadas por frequentadores desses eventos na área privativa da residência da reclamante. Ela não apontou suspeitos nem culpados e se utilizou de canal privado, inacessível a terceiros, disponibilizado pela própria matriz da Sociedade de Advogados, não havendo qualquer ofensa a advogado que integra a equipe da filial. 16. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado. 17. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1133084, 20170110156404APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 631/647) – grifo nosso Assim, presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte autora e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, denota-se escorreito o entendimento do d. Magistrado de primeira instância, proferido na r. decisão de ID 156414514 do processo originário. Ante o exposto, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar que a fundamentação apresentada pelo agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente. Subsidiariamente, em caso de indeferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o recorrente pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que: i) seja minorado o valor da multa fixada e especificado se o valor será abatido de eventual multa administrativa; ii) seja determinada a limitação para que apenas o IBRAN possa fiscalizar eventuais descumprimentos da Lei Distrital no 4.092/2008 pelo agravante. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento dos pedidos deduzidos. No que se refere às astreintes fixadas em caso de descumprimento da ordem judicial imposta, registre-se que a penalidade se caracteriza como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Possui um caráter meramente inibitório, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil. Na presente hipótese, foi arbitrado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de não fazer, ou seja, por dia em que o estabelecimento da empresa ré emitir ruídos que ultrapassem os parâmetros previstos pela Lei Distrital no 4.092/2008. Portanto, o valor arbitrado não extrapola a razoabilidade, especialmente porque não se trata de multa diária, mas aplicável somente em caso de descumprimento dos limites impostos por lei para o volume de som nas proximidades da área em apreço. Por fim, não há como abater, de eventual multa administrativa, o valor de multa aplicada judicialmente, tampouco restringir a ordem judicial exarada pelo juízo de origem para que apenas o IBRAN possa fiscalizar eventuais descumprimentos da Lei Distrital no 4.092/2008 pelo agravante, porquanto as esferas administrativa e judicial são autônomas e independentes entre si. O IBRAN continuará realizando as suas fiscalizações e eventualmente aplicando penalidades quando observada a ocorrência de determinada infração administrativa específica. Por sua vez, o juízo de primeira instância poderá analisar eventuais relatos e elementos comprobatórios acerca de violação da ordem judicial exarada e deverá verificar se a emissão de ruídos foi comprovada de forma adequada e em observância à normativa técnica aplicável para medição. Isso porque o processo civil brasileiro adotou o sistema do livre convencimento motivado para valoração das provas, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Nesses termos, o juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos e deve decidir indicando as razões da formação do seu convencimento. Dessarte, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal subsidiária, mostra-se inviabilizado o deferimento da liminar, devendo ser mantida a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, (i) INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO; (ii) INDEFIRO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 às 12:17:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora